Tribunal: STF
Processo: RE 918315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DEVIDO À DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA APOSENTADORIA AO CURADOR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK (ART. 5°, § 3° CF/1988). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I – O pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez ao curador, independentemente de qualquer análise acerca da capacidade do curatelado para prática de atos da vida civil, afronta o postulado da dignidade da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade. 



    II – Aplicação da Teoria das Incapacidades, inserida em nosso ordenamento pela Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, nos termos do art. 5°, § 3°, da Constituição Federal de 1988. 



    III – Inconstitucionalidade do § 7° do art. 18 da Lei Complementar 769/2008 do Distrito Federal.



    IV - Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    V - Fixação da tese de Repercussão Geral: “A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil”.